Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA DE VIAGENS. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As empresas requeridas interpuseram recursos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-las, de forma solidária, a pagarem a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Em suas razões, a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A alega que a passagem aérea foi adquirida da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, e que, cabe a esta a responsabilidade da informação acerca do cancelamento do voo. Por sua vez, a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA insurge-se da decisão ao alegar que o voo foi cancelado pela companhia aérea e cabe a esta informar ao passageiro. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais. Igualmente requer, a redução do quantum fixado a título de dano moral.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo legal e os preparos devidamente recolhidos.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Nesse passo, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de falha na prestação dos serviços.

5. Em sua petição inicial, narra a autora que a segunda requerida alterou unilateralmente e sem qualquer aviso prévio, a reserva do voo contratado com a primeira requerida, fazendo com que chegasse ao destino, Florianópolis/SC, dois dias depois do que fora originalmente contratado. Aduz que só ficou sabendo, ao chegar ao aeroporto para realizar o check-in, e que não recebeu nenhum aviso prévio das requeridas. Sustenta que as rés não cumpriram com o dever de informação, tampouco lhe forneceram assistência material ou outra opção para resolução do problema, o que lhe causou danos de natureza extrapatrimonial.

6. A atual jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Entretanto, em situações como no caso em exame, em que os fornecedores de serviço não prestam adequadamente as informações ao consumidor e, portanto, não é possível imputar com rigor quem descumpriu as regras de direito, se mantém a solidariedade.

7. No caso, em que pese as afirmações da primeira recorrente, que cabe à companhia aérea o repasse de todas as informações para a parte autora, na jurisprudência é pacífico o entendimento segundo o qual a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. Desse modo, o consumidor poderá demandar diretamente tanto o intermediário, como a companhia de aviação, pelos prejuízos sofridos em decorrência de defeitos no fornecimento, como o caso de atraso de voo.

8. Ressalte-se, que nos termos do art. 34 do CDC, impõe-se o reconhecimento da solidariedade entre as partes, pois se o consumidor celebra contrato com a agência de viagens, que indica uma determinada companhia aérea para a realização do transporte, é evidente que tanto a agência quanto a companhia mantêm efetiva representação.

9. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Desse modo, reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa, restando comprovado nos autos.

10. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Em razão do exposto, entendo o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, não havendo reparo a ser feito na sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.